Tribunal: TJDFT
Processo: 0719261-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719261-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: CARLOS SOUSA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY RODRIGUES DA SILVA contra decisão (ID 234778538) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de CALOS SOUSA DA COSTA, indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda do executado. Em suas razões (ID 71853383), alega que: 1) buscou diversas formas de saldar o débito, sem êxito; 2) foram realizadas pesquisas nos sistemas SISABJUD, RENAJUD, INFOJUD, eRIDFT e penhora de imóveis; 3) de acordo com princípio da cooperação, todas as partes devem contribuir para a efetividade da sentença; 4) o processo será efetivo pelo cumprimento do comando judicial; 5) a restituição do imposto de renda é direito pecuniário do executado, por isso, pode ser penhorado; 6) qualquer restrição à penhora exige previsão legal para afastar o direito do credor receber seu crédito. Requer a reforma da decisão para que seja deferida a penhora da restituição do imposto de renda do devedor. Preparo comprovado (ID 71854253). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator